Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712272-42.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: TECH PRIME ARTIGOS SUBLIMATICOS LTDA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAMPOS, SUBLITECH COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E PAPELARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720010-55.2024.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de TECH PRIME ARTIGOS SUBLIMATICOS LTDA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAMPOS e de SUBLITECH COMERCIO DE ARTIGOS DE FESTAS E PAPELARIA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 226832339 e 228245253 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pela exequente, tendo em vista que o deferimento da medida apenas seria possível após o esgotamento das diligências para a localização do executado. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a possibilidade de se deferir o pedido de arresto executivo, ainda que não esgotadas as diligências para a localização do devedor. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a medida. Recolhido o preparo recursal (ID 70508545). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessárias as contrarrazões, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para julgamento. Brasília/DF, 4 de abril de 2025 às 12:57:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora